Tribunal: TJES
Processo: 5007171-11.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007171-11.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: JESSICA SCARLATH DE SOUZA MARTINS ABELIO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO (ADALIMUMABE mg uso contínuo de 14/14 dias) PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE (CID10M45 - Espondilite ancilosante), SOB ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DA AUTORA NÃO CONTEMPLA A MEDICAÇÃO PRESCRITA PARA O TRATAMENTO,
SOB O ARGUMENTO DE QUE TAL PROCEDIMENTO SOLICITADO NÃO PREENCHE OS CRITÉRIOS DA DUT - ROL ANS 2021
. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$3.000,00. RECURSOS DE AMBAS PARTES. A AUTORA VISA MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. A RÉ PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ANALISADA EM SENTENÇA E AFASTADA. NÃO JULGAMENTO DA LIDE PRESCINDE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ADEMAIS, A DISCUSSÃO CENTRAL SEQUER VERSA SOBRE A ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO. O PRINCIPAL MOTIVO DA RECLAMAÇÃO DA AUTORA É A AUSÊNCIA DE RESPOSTA QUANTO À SOLICITAÇÃO DO TRATAMENTO DENTRO DO PRAZO DE DEZ DIAS. NO MÉRITO, NÃO PODERIA A RECORRENTE NEGAR COBERTURA AOS MEDICAMENTOS, POIS,
AINDA QUE A MEDICAÇÃO NÃO CONSTASSE NO ROL DA ANS, A SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE NÃO ESTARIA ISENTA DE CUSTEAR O TRATAMENTO, PORQUANTO A LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS É APENAS UMA REFERÊNCIA, E NÃO ENUMERAÇÃO TAXATIVA DE TRATAMENTOS INCLUÍDOS NO PLANO. AS NORMAS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA NÃO PODERIAM SE SOBREPOR A LEI N° 9.656/98 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, NOTADAMENTE PELA LEI 14.454/2022. NÃO PODE O PLANO DE SAÚDE DISPOR ACERCA DO MELHOR TRATAMENTO A SER FORNECIDO AO SEGURADO, UMA VEZ QUE TAL COMPETÊNCIA É INERENTE AO ATO MÉDICO, FUNDAMENTADO E QUE DEVIDAMENTE INDICADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. ABUSIVA A NEGATIVA DE TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO EM PACIENTE ENFERMO E COM RECOMENDAÇÃO DO USO DO MEDICAMENTO
. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANO MATERIAL PRESENTE, DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM TEMPO HÁBIL QUANTO À SOLICITAÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE VENCIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, SE MOSTRA ADEQUADA A QUANTIFICAÇÃO REALIZADA.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)